Tribunal: STF
Processo: RHC 214580
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de João Victor de Oliveira e Weslei Cachoeira da Luz interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado :



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. SUPOSTA CUMULAÇÃO INDEVIDA DE MAJORANTES. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A tese de inidoneidade da aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2.º, e no art. 157, § 2.º-A, ambos do Código Penal, não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    2. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.



    3. No caso, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, foi ressaltado que, "além de a arma de fogo ter sido usada ostensivamente, houve violência real, visto que os réus deram-lhe uma 'coronhada'" – o que evidencia a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo, a justificar a majoração da pena.



    4. Foi destacado, ademais, que as consequências do delito impõem a exasperação da pena, "pois a vítima narrou que ficou traumatizada em razão do crime, necessitando de terapia, além de sentir temor de encontrar novamente com os réus". Tais desdobramentos caracterizam um maior desvalor na conduta concretamente analisada, de modo a legitimar o agravamento da pena-base.



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 214.580 AgR, ministra Laurita Vaz) 



    Em suas razões, as partes recorrentes pretendem, em síntese, a revisão da dosimetria imposta, ante a suposta ocorrência de bis in idem.



    O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO, PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO RHC. MÉRITO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DA PENA ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco que a tese suscitada pela defesa – inidoneidade da aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2.º, e no art. 157, § 2º-A, ambos do Código Penal –, sequer foi analisada pelas instâncias inferiores, razão pela qual o conhecimento originário da matéria por esta Suprema Corte caracterizaria dupla supressão de instância.



    Nesse sentido, cito que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    É que, esta Suprema Corte também consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Desse modo, destaco o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a elevação da pena-base (com meus grifos):



    Quanto às circunstâncias, há necessidade do recrudescimento da pena do agente, posto que, além de a arma de fogo ter sido usada ostensivamente, houve violência real, visto que os réus deram-lhe uma “coronhada”. Naturalmente, se o roubo consuma-se com a simples grave ameaça, a violência real impõe maior rigor na punição.



    Igualmente, as consequências ensejam que a pena seja aumentada, pois a vítima narrou que ficou traumatizada em razão do crime, necessitando de terapia, além de sentir temor de encontrar novamente com os réus.



    Assim, para cada circunstância judicial desfavorável, aumento a pena mínima cominada ao tipo em 1/6, fixando a reprimenda básica em 5 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa.



    No ponto, cito que este Supremo Tribunal Federal assentou recentemente que “o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito.” (HC 199.716 AgR, ministro Dias Toffoli).



    Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator